Tribunal: TJDFT
Processo: 0722241-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA EM SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA.

1. Segundo o art. 85, caput e § 1o, do CPC, em regra, os honorários advocatícios são devidos na ação e reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

2. A jurisprudência admite a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes.

3. No caso, não é devida a fixação de honorários advocatícios porquanto não verificada a litigiosidade no procedimento.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.